Tribunal: TRF3
Processo: 5007259-48.2019.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
615/1327)

5007259-48.2019.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007259-48.2019.4.03.6119

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ROZINETE JOSEFA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEFERSON LEANDRO DE SOUZA - SP208650-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROZINETE JOSEFA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JEFERSON LEANDRO DE SOUZA - SP208650-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício fosse definido na fase de cumprimento de sentença, observando o Tema 1.124/STJ, bem como para fixar a atualização do débito conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação. A autarquia sustenta a inaplicabilidade da SELIC após a EC no 136/2025, defendendo a incidência do INPC e juros de mora com base na legislação infraconstitucional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a EC no 136/2025 afasta a aplicação dos critérios anteriormente fixados para atualização dos débitos da Fazenda Pública na fase anterior ao requisitório; (ii) estabelecer quais critérios de correção monetária e juros de mora devem incidir no período de liquidação e cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, sendo assegurada a revisão pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

A EC no 113/2021 instituiu a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros índices.

A EC no 136/2025 alterou o regime ao prever correção pelo IPCA e juros de mora de 2% ao ano, limitando sua incidência à fase compreendida entre a expedição do requisitório e o pagamento.

A ausência de disciplina quanto à fase anterior (liquidação e cumprimento de sentença) configura lacuna normativa, que não pode impedir a efetividade da tutela jurisdicional, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da CF.

Para suprir a lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, conforme Nota Técnica no 02/2025, até definição do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se adequação superveniente conforme entendimento do STF (Temas 1361 e 1.170).IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 disciplina os consectários legais apenas na fase de requisitório, não alcançando a fase anterior de liquidação e cumprimento de sentença.

Na ausência de regulamentação para o período pré-requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, até pronunciamento definitivo do STF.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STF, Temas 1361 e 1.170; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007259-48.2019.4.03.6119

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ROZINETE JOSEFA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEFERSON LEANDRO DE SOUZA - SP208650-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JEFERSON LEANDRO DE SOUZA - SP208650-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROZINETE JOSEFA DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 27/09/2019, na qual a parte autora postulou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e indenização por danos morais.

O feito foi parcialmente julgado procedente pela 5a Vara Federal de Guarulhos/SP, em 02/08/2021, para reconhecer como tempo especial o período de 10/12/1990 a 01/04/2010, bem como o tempo comum de 07/04/1986 a 22/06/1987 e 22/07/1987 a 26/10/1987, condenando o INSS a implantar a aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 27/09/2019, além do pagamento dos atrasados devidamente atualizados.

Sobreveio apelação de ambas as partes, a qual foi monocraticamente julgada, sendo negado provimento ao recurso do INSS e dado parcial provimento ao recurso da parte autora, para que o início dos efeitos financeiros do benefício fosse definido na fase de cumprimento de sentença, observada a tese a ser fixada no Tema 1.124 do STJ, determinando-se ainda a atualização do débito conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática aplicou indevidamente a SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora no período posterior à vigência da EC no 136/2025, que teria revogado o art. 3o da EC no 113/2021. Aduz que, a partir de setembro de 2025, devem ser aplicados o INPC como índice de correção monetária para os benefícios previdenciários e juros de mora correspondentes à taxa SELIC deduzido o INPC, com fundamento nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil c/c art. 41-A da Lei no 8.213/1991.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, no que tange ao marco inicial dos efeitos financeiros do benefício, determinando a atualização do débito conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação do julgado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à definição dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, especialmente à luz das alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interposto,explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício fosse definido na fase de cumprimento de sentença, observando o Tema 1.124/STJ, bem como para fixar a atualização do débito conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação. A autarquia sustenta a inaplicabilidade da SELIC após a EC no 136/2025, defendendo a incidência do INPC e juros de mora com base na legislação infraconstitucional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a EC no 136/2025 afasta a aplicação dos critérios anteriormente fixados para atualização dos débitos da Fazenda Pública na fase anterior ao requisitório; (ii) estabelecer quais critérios de correção monetária e juros de mora devem incidir no período de liquidação e cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, sendo assegurada a revisão pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

A EC no 113/2021 instituiu a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros índices.

A EC no 136/2025 alterou o regime ao prever correção pelo IPCA e juros de mora de 2% ao ano, limitando sua incidência à fase compreendida entre a expedição do requisitório e o pagamento.

A ausência de disciplina quanto à fase anterior (liquidação e cumprimento de sentença) configura lacuna normativa, que não pode impedir a efetividade da tutela jurisdicional, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da CF.

Para suprir a lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, conforme Nota Técnica no 02/2025, até definição do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se adequação superveniente conforme entendimento do STF (Temas 1361 e 1.170).IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 disciplina os consectários legais apenas na fase de requisitório, não alcançando a fase anterior de liquidação e cumprimento de sentença.

Na ausência de regulamentação para o período pré-requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, até pronunciamento definitivo do STF.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STF, Temas 1361 e 1.170; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interposto, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão